Tribunal: STF
Processo: CJ 6375
Classe: CJ
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-11-18
Data de publicação: 1982-11-18

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO MOVIDA POR EMPRESA PRIVADA CONTRA O
BANCO DO BRASIL, DECORRENTE DE CONTRATO PARTICULAR DE FINANCIAMENTO
DE PRODUTO DE EXPORTAÇÃO, COM OPÇÃO DE COMPRA. NA ESPÉCIE A
ASSISTENCIA DA UNIÃO NO FEITO E, APENAS, "AD ADJUVANDUM", E NÃO
LITISCONSORCIAL.
CONHECIMENTO DO CONFLITO E DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL.